Tribunal: TJMT
Processo: 1030269-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030269-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), NEILA MARIA DA SILVA PEDROCA - CPF: 056.148.911-45 (PACIENTE), 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Situação excepcionalíssima. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP do STF, considerando a condição da paciente como mãe de quatro filhos menores de 12 anos;
e

(
ii
) analisar se o caso concreto configura situação excepcionalíssima que justifique a manutenção da prisão preventiva, apesar da presença de filhos menores.

III. Razões de decidir

A materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstrados pela apreensão de porções de maconha (69,64g e 83g) e pasta base de cocaína (21,75g), além de balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie, elementos que evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

A paciente ostenta reincidência específica em crime de tráfico de drogas, tendo sido condenada definitivamente menos de vinte dias antes da nova prisão, circunstância que acentua a gravidade concreta da conduta e revela risco manifesto de reiteração delitiva.

Configura-se situação excepcionalíssima que afasta a aplicação do art. 318-A do CPP quando a própria residência da paciente era utilizada como local de
armazenamento e comercialização de entorpecentes, expondo os filhos menores a ambiente insalubre e de risco acentuado.

A jurisprudência do STF no HC coletivo nº 143.641/SP e do STJ admite o indeferimento do benefício da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, especialmente quando demonstrados periculosidade concreta e reincidência específica, sobretudo quando o lar é convertido em núcleo operacional do tráfico.

IV. Dispositivo e tese

Ordem
habeas corpus
de
negada.

Tese de julgamento:

"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, prevista no art. 318-A do CPP, pode ser excepcionalmente afastada em situações que evidenciem risco concreto aos próprios filhos.
2
. Configura situação excepcionalíssima, a justificar a manutenção da prisão preventiva, a utilização da residência familiar como local de armazenamento e comercialização de entorpecentes, associada à reincidência específica em crime de tráfico de drogas."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CPP,
arts
.
318-A, 318-B e 319
; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 470.549/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Neila
Maria da Silva
Pedroca
, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis/MT

(Id. 312232854).

Colhe-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante no dia
2 setembro deste ano
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, nos autos
da prisão em flagrante

1002837-04.2025.8.11.0050
. A custódia foi homologada e convertida em
prisão preventiva

(Id. 312232854, p. 65/84)
em audiênci
a de custódia realizada em
3
setembro de 2
025
.

A defesa sustenta que a paciente é mãe solo de quatro filhos menores de 12 anos, e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão
domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, em consonância com o art. 227 da Constituição Federal.

Aduz que a decisão de primeiro grau
limitou-se
a invocar a
reincidência específica
como fundamento para negar a substituição, deixando de considerar a excepcionalidade da condição materna e o precedente vinculante do STF no
HC coletivo 143.641/SP
. Invoca, ainda, jurisprudência do STJ no sentido de que a prisão domiciliar deve ser a regra em casos de mães de menores de 12 anos (Id. 312232850).

A petição veio instruída com os documentos comprobatórios (Id. 312232854 a 312232856).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
312704350
).

O Ministério Público, por meio de parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação da ordem
, salientando a reincidência específica da paciente, a gravidade concreta da conduta, a ausência de comprovação da imprescindibilidade materna e o uso da residência como local de armazenamento e comercialização de drogas
(Id. 315272880)
:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Inviabilidade. Reincidência específica. Gravidade concreta da conduta. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores. Utilização da residência familiar para o armazenamento e comercialização de entorpecentes. Risco concreto à ordem pública e ao desenvolvimento sadio das crianças. Medida que contraria a finalidade protetiva do art. 318-A do CPP e da Lei nº 13.257/2016. Precedentes do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ou adequadas à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração delitiva.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal
.

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência 2025.282386 (Id.
312232854, p.
30/34), no dia 2 de setembro de 2025, por volta das 19h50
min
, durante patrulhamento ostensivo realizado no município de Campo Novo do Parecis/MT, a guarnição policial visualizou a paciente conduzindo uma motocicleta Honda/
Biz
em atitude suspeita, realizando manobra brusca para evitar a aproximação da viatura.

Procedida à abordagem, foram localizados em sua posse entorpecentes acondicionados em embalagens típicas de comercialização, além de valores em dinheiro. Na sequência, diligências complementares na residência da paciente result
ou
na apreensão de outras porções de drogas, uma balança de precisão, aparelhos celulares e outros objetos vinculados ao tráfico de drogas (Id.
312232854, p.
39 – Termo de apreensão), motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor da paciente (Id. 312232854, p. 22).

A defesa alega que a paciente é
mãe solo de quatro filhos menores de 12 anos
, sendo um bebê de
1
ano (em fase de amamentação) e outro de 7 anos (com diagnóstico alegado de autismo). Sustenta que, diante dessa condição, a prisão preventiva deveria ser substituída por
prisão domiciliar
(art. 318-A do CPP e art. 227 da CF), invocando o
HC coletivo nº 143.641/SP (STF)
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 CPP)
.

Denota-se que a
materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(Id
.
312232854
, p.

22
), pelo
Boletim de Ocorrência nº 2025.282386
(Id.
312232854
,
p.

30/34
) e pelo
Termo de Apreensão
(Id
.
312232854
,
p.

39
), dos quais se extrai a apreensão de
01 porção de maconha (69,64 g)
,
38 embalagens de maconha (83 g)
e
33 papelotes de pasta base de cocaína (21,75 g)
, além de
balança de precisão
,
dois aparelhos celulares
e
R$ 914,00 em espécie
, elementos que evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes e corroboram a materialidade do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

No que concerne à autoria, verifica-se que os entorpecentes foram apreendidos em
posse direta da paciente
, durante a abordagem policial, circunstância registrada no
Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
312232854, p.

22)
, bem como reforçada pelo
Boletim de Ocorrência
(Id. 312232854, p
.
30/34)
, que descreve a tentativa de evasão ao avistar a guarnição.

Ademais, em diligência complementar na residência da custodiada, foram localizadas outras porções de drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e valores em espécie (
Id.
312232854, p.
39
), elementos que demonstram seu efetivo domínio sobre o material ilícito e
evidenciam, de forma clara, a autoria delitiva
.

Cumpre destacar que a paciente ostenta
reincidência específica em crime de tráfico de drogas
, circunstância que acentua a gravidade concreta da conduta e revela risco manifesto de reiteração delitiva.

Consta dos autos que, na Ação Penal nº
1001654-66.2023.8.11.0050
,
a paciente foi
condenada definitivamente

em 18 de agosto de
2025
à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 183 dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Menos de vinte dias após o trânsito em julgado dessa condenação, foi novamente surpreendida na posse de entorpecentes fracionados para comercialização
(Id.

312232854, p.
22 e 3
9),
evidenciando não apenas a persistência no caminho delitivo, mas também o desprezo pelas sanções estatais anteriormente impostas.

A estreita proximidade temporal entre as infrações
denota contumácia criminosa
, incompatível com a concessão de benefícios processuais, como a prisão domiciliar, e justifica a manutenção da segregação cautelar, em consonância com a jurisprudência do
STJ
, que admite a negativa do benefício diante de
reincidência específica em crimes de tráfico
, principalmente porque perpetrados no seio da própria moradia onde, em tese, deveria conviver pacificamente com os filhos menores
.

Tal circunstância afasta, com veemência, a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão
, reforçando a necessidade da
segregação preventiva
como único meio eficaz de contenção da atividade ilícita.

Ademais, o
Enunciado nº 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro
ao estabelecer que a variedade de drogas, no caso, cocaína e maconha, constitui circunstância com aptidão a permitir a mantença da prisão preventiva
:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Dentro desse raciocínio,
fica
defeso
falar-se em substituição da preventiva por cautelares do
art. 319 do CPP
.

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
(art. 318-A do CPP), a medida revela-se
inviável
no caso concreto, porquanto os autos indicam que a própria
residência
da paciente era utilizada como
local de armazenamento e comercialização de entorpecentes
, expondo
o
s filh
o
s menores a ambiente insalubre e de risco acentuado
de contato nocivo dos com estupefacientes
(
Termo de Apreensão
, Id.
312232854
, p.

39
)

De mais a mais
, a defesa
não comprovou
a alegada imprescindibilidade da presença materna (aleitamento do lactente e diagnóstico de TEA do filho de
7
anos), limitando-se à juntada de certidões de nascimento (Id.
312232855
)
.

Inclusive, consultando o nome do pai de dois dos filhos da paciente
(Luciano Freitas de Almeida
,
que, em seu interrogatório disse ter quatro filhos, tal qual a paciente
)
, vê-se que
já estava preso
acusado de tráfico de entorpecentes
quando foi autuado em
flagrante delito
,
em 22/09/2024, acusado d
a mesma conduta ilícita
,
eis que encontrado substância entorpecente
– 42 porções
de maconha
, além de uma porção maior, rolo de plástico... -,
em sua cela, aparentemente de sua propriedade (1002825-24.2024.8.11.0050 - id.
169942583
,
169942588
e 169942851
)
, evidenciando ser prática aparentemente corriqueira na família.

Em condições
como a dos autos
, incide a orientação do
STF
no
HC coletivo 143.641/SP
(situações
excepcionalíssimas
) e do
STJ
(
HC 470.549/RJ
), que
admite o indeferimento
do benefício quando demonstrados
periculosidade concreta
e
reincidência específica
, sobretudo quando o lar é convertido em
núcleo operacional do tráfico
, hipótese que contraria a finalidade protetiva do art. 318-A do CPP e do art. 227 da CF
.

Sobre o tema, é importante destacar que o plenário da Suprema
Corte,
por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no referido
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Todavia, o
julgado excepcionou algumas situações
: “(...)
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
” (
sublinhei
)
.

Com base no julgamento do Pretório Excelso, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
a
pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
.
318 e 318-A poderá
ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Embora o
caput
do art. 318 do CPP estabeleça que “
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
[...]”, nas hipóteses dos incisos IV e V, o novo art. 318-A dispõe que “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
”, insinuando, pois, natureza
inicialmente
cogente da norma de benevolência processual.

Vale destacar que essa divergência já havia sido afastada por ocasião do referido julgado,
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, na medida em que concedeu a ordem, coletivamente,
estabelecendo
, contudo,
parâmetros a serem observados nas exceções pontuadas
.

Para além das duas exceções legais
à
não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou.

A meu ver, a exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas
situações excepcionalíssimas
deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um
risco concreto de violação aos direitos da própria criança de que a paciente é mãe, ou uma ameaça acentuada à ordem pública
.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas pelas quais as exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do
beneplácito
em questão para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas,
dentre
as quais se destacam: (
i
) p
raticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças
; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS Nº 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar,
previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção
3
ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto,
identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem
pública/econômica
, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
–
https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri
sao.html
)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando
Barbagalo
, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6º) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO

HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/
AR
TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769
/18 prisão domiciliar)
, 13.771/18 (
feminicídio
) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e
deve
ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto
a
insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha
a
proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da
detenta
serão
dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (
feminicídio
) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf
)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são
flexibilizados

os controle/vigilância
do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo
Lewandovski
avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte
os princípios e as regras acima enunciadas
, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo
poderá,
a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao
decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador,
ante dados
concretos, demonstre situação em que se revele inadequada
a
prisão domiciliar (periculum
libertatis
), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
Nº 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1º/2/2018, publicada em 08/02/2019
)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
. [STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019, trecho do voto condutor, grifos e
sublinhamentos
no original.
]

Em resumo, havendo razoáveis indícios de
que a paciente pr
aticava
o tráfico de drogas na própria residência, expondo a perigo os próprios filhos pelo contato direto e desnudo com aquelas substâncias nocivas, de alto grau de ofensividade à integridade física das crianças
, é possível inferir uma condição excepcional que impede a concessão do beneplácito reclamado, de modo que, neste momento, entendo que há a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, a determinar que a presença física da mãe
pode
caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, e nessa situação, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Essas circunstâncias tornam inconciliável a permanência da paciente no lar com os direitos da criança e do adolescente, afastando qualquer possibilidade de concessão da prisão domiciliar,
que,
sob tais circunstâncias,
significaria legitimar a prática ilícita no seio da família e colocar em risco direto a formação física, psíquica e moral das menores
, razão pela qual o precedente do STF, longe de socorrer a paciente, reforça a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar.

V
erifica-se
, pois,
que a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se revela necessária, especialmente para a garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

Por todo o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonâ
ncia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025